Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA.
1. O prazo previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, e não prazo decadencial ou prescricional. Não se refere, portanto, a um prazo para que seja proposta eventual ação de ressarcimento.
1.1. É assente que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002" (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018).
2. Não há elemento probatório a indicar a responsabilidade do réu pelos vícios construtivos no empreendimento imobiliário do apelante.
2.1. Cabia ao autor provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Como o autor não se desincumbiu de demostrar o vício de construção e, por outro lado, restou demonstrada a ausência regular de manutenção da edificação, impõe-se a improcedência do pedido de reparação de danos.
3. Apelação conhecida e provida em parte.